Tribunal: STF
Processo: ADI 7384
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT E INCS. II, IV E V DO ART. 27 E ART. 28 DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO. PRERROGATIVAS DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. TIPIFICAÇÃO DE CONDUTAS COMO CRIME DE RESPONSABILIDADE. DISPOSITIVOS DECLARADOS CONSTITUCIONAIS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 282. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
ART. 38-A DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. 



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, sem requerimento de medida cautelar, contra o caput e os incs. II, IV e V do art. 27, o art. 28 e o art. 38-A da Constituição de Mato Grosso. Alega-se contrariedade ao art. 2º, inc. I do art. 22, caput e 
§ 2º do art. 25 e art. 50 da Constituição da República.



    2. Nas normas impugnadas, dispõe-se:



    “Art. 27 A Assembleia Legislativa, bem como qualquer de suas Comissões, poderá convocar para prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada: 



    I - Secretários de Estado; 



    II - Procurador-Geral de Justiça; 



    III - Procurador-Geral do Estado; 



    IV - Procurador-Geral da Defensoria Pública; 



    V - titulares dos órgãos da Administração Pública indireta. 



    Art. 28 A Mesa da Assembleia Legislativa poderá encaminhar pedidos escritos de informação aos ocupantes dos cargos enumerados nos incisos do artigo anterior, importando crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas. (…) 



    Art. 38-A As leis sancionadas e promulgadas serão obrigatoriamente regulamentadas no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação, importando em crime de responsabilidade o descumprimento deste dispositivo. (Acrescentado pela EC nº 19, D.O. 20.12.2001) (Enumerado pela EC nº 72, D.O. 15.01.2015)”.



    3. O autor alega que “as normas questionadas, ao disporem sobre prerrogativas do Poder Legislativo e sobre a tipificação de condutas como crime de responsabilidade, estabeleceram disciplina paralela à da legislação federal, com violação dos arts. 2º (separação dos poderes); 22, I (competência privativa da União para legislar sobre direito penal); e 50, caput e § 2º, c/c art. 25 (prerrogativas do parlamento de convocar pessoalmente e de requisitar informações de titulares de órgãos diretamente subordinados à chefia do Poder Executivo), todos da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Observa que “parte dos ora questionados arts. 27 e 28 da Constituição do Estado de Mato Grosso foi já submetida a controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal na ADI 282/MT, em que a Corte declarou a sua constitucionalidade. (...) Conquanto o art. 26 da Lei 9.868/1999 estabeleça ser irrecorrível e impassível de questionamento, ainda que na via da ação rescisória, a decisão que, em controle concentrado, declara a constitucionalidade de lei ou de ato normativo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a revisão do julgamento quando verificar o processo de inconstitucionalização, decorrente de alterações substanciais no contexto fático (político, econômico e social) ou jurídico” (fl. 5, e-doc. 1 – grifos nossos).



    Assevera que, “apesar de a Suprema Corte haver reconhecido na ADI 282/MT a validade de normas da Constituição de Mato Grosso que permitiam a convocação, pela Assembleia Legislativa, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral da Defensoria Pública e de titulares de órgãos da administração indireta daquele Estado, importando crime de responsabilidade a ausência ou recusa injustificada, em julgamentos recentes, assentou orientação diversa, invalidando normas constitucionais de outras unidades federadas que regulavam a matéria de modo idêntico aos dispositivos ora questionados, por ofensa aos arts. 22, I, 25 e 50, § 2º, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que, “com o objetivo de se conferir isonomia no tratamento nacional da matéria, a Procuradoria-Geral da República ajuíza esta ação direta, a fim de que seja aplicada a nova orientação jurisprudencial do STF aos preceitos impugnados da CE/MT, dado que conflitam com a Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que, “diante da alteração do cenário jurídico que circunscreve a matéria, notadamente pela mudança da orientação jurisprudencial do STF a respeito do tema, entende-se estar configurado o contexto de inconstitucionalização apto a ensejar a revisão do entendimento que prevaleceu por ocasião do julgamento da ADI 282/MT” (fl. 11, e-doc. 1).



     



    Sustenta que, “mediante aplicação simétrica do art. 50 da Constituição Federal, os Poderes Legislativos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios encontram-se autorizados a realizar a interpelação parlamentar, a direcionar pedidos de informações e a instaurar inquéritos parlamentares, nos termos do art. 58, § 3º, da CF” (fl. 15, e-doc. 1).



    Argumenta que “a convocação pessoal e a requisição de informações de autoridades, contudo, hão de observar a moldura traçada pelo art. 50, caput e 
§ 2º, da Constituição, cujos delineamentos se estendem aos demais entes federados, por força do princípio da simetria, previsto no art. 25, caput, da CF” (fl. 15, e-doc. 1).



    Defende que “o conjunto de autoridades submetido às prerrogativas parlamentares previstas no art. 50, caput e § 1º, do texto constitucional há de se compor, no plano estadual, pelos secretários de estado e demais titulares de órgãos diretamente subordinados aos governadores de estado, sob pena de se conceder ao Legislativo estadual prerrogativas mais amplas do que as constitucionalmente necessárias ao desempenho de suas atribuições fiscalizatórias, vulnerando, por conseguinte, os aludidos dispositivos constitucionais e a própria separação de poderes (art. 2º da CF)” (fl. 15, e-doc. 1).



    Acrescenta que “legislações estaduais, distritais ou municipais não podem ampliar o catálogo de autoridades sujeitas a imputação de crime de responsabilidade, sob pena de usurparem competência privativa da União para legislar sobre direito penal. Tipificação de condutas como crime de responsabilidade e definição do rito de processamento e julgamento constituem matérias afetas a direito penal e processual penal e, dessa forma, inseridas na competência legislativa privativa da União de que trata o art. 22, I, da Constituição Federal” (fl. 18, e-doc. 1).



    4. Pede “seja julgado procedente o pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 27, caput (expressão ‘importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada’) e incisos II, IV e V; do art. 28 (expressão ‘importando crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas’); e do art. 38-A da Constituição do Estado de Mato Grosso” (fl. 23, 
e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. É manifesto o descabimento da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    6. Na espécie, questiona-se a validade constitucional dos incs. II, IV e V do art. 27 e art. 28 da Constituição de Mato Grosso, normas impugnadas na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 282/MT, Relator o Ministro Alexandre de Moraes.



    Na petição inicial daquela ação direta, proposta pelo Governador de Mato Grosso, alegou-se que “os arts. 27, II a V, e 28 contrariam o padrão fixado no art. 50 da Constituição Federal”.



    Na Sessão Virtual de 6.9.2019 a 12.9.2019, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 282/MT, assentando a constitucionalidade dos incs. II, IV e V do art. 27 e do art. 28 da Constituição mato-grossense. Tem-se na ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE 77 ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO. AMPLITUDE DO OBJETO A JUSTIFICAR A EXPOSIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EM CAPÍTULOS. IMPUGNAÇÕES A DISPOSITIVOS DA CARTA CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE SE ENCONTRAM PREJUDICADAS. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS NÃO APRECIADOS NO MÉRITO, EM RAZÃO DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS PROFERIDOS NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ALGUNS ARTIGOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE OUTROS ARTIGOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO ART. 66, VII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. (...)



    7. Declaração de CONSTITUCIONALIDADE da expressão ‘Procurador-Geral de Justiça’ no artigo 26, XXIII; artigo 26, XXX; artigo 27, II, III, IV e V; da expressão ‘aos ocupantes dos cargos enumerados nos incisos do artigo anterior’ no artigo 28 (...)



    9. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente” (ADI n. 282, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2019, grifos nossos).



    Em voto condutor, anotou o Relator, Ministro Alexandre de Moraes:



     



    “O art. 27 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê a hipótese de os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador Geral do Estado, o Procurador-Geral da Defensoria Pública e os Titulares dos órgãos da Administração Pública indireta se sujeitarem à convocação pela Assembleia Legislativa, bem como de qualquer de suas Comissões, para prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados, importando em crime de responsabilidade eventual ausência sem justificativa adequada. Trata-se de dispositivo que se espelha no preceito contido no art. 50 da Constituição Federal, que outorgou à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal a competência para convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos.



    O requerente se insurge, ainda, contra a seguinte expressão contida no art. 28 da Constituição Estadual de Mato Grosso, ‘aos ocupantes dos cargos enumerados nos incisos do artigo anterior’.



    Não se vislumbra a inconstitucionalidade da referida expressão. De fato, o requerente pretende impugnar a específica relação constante nos incisos do art. 27. Assim, como o pedido se restringe ao juízo de constitucionalidade das autoridades constantes do rol do art. 27, a impugnação ora em análise, da forma como proposta, se apresenta como uma repetição da insurgência tratada no item anterior”. 



    7. Na espécie, o autor pretende a rediscussão do entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 262, transitada em julgado, para que o Supremo Tribunal Federal julgue inconstitucionais o caput e os incs. II, IV e V do art. 27 e o art. 28 da Constituição de Mato Grosso, declarados constitucionais na Sessão Virtual de 6.9.2019 a 12.9.2019.



    É inegável a finalidade rescisória do autor da presente ação direta, providência – como reconhecido expressamente por ele - vedada pela legislação de regência, nos exatos termos do art. 26 da Lei federal n. 9.868/1999: 



    “Art. 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória” 



    Ressalta-se que a impossibilidade de se ajuizar ação rescisória contra decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade é entendimento pacífico neste Supremo Tribunal mesmo antes da vigência da Lei federal n. 9.868/1999. Confira-se, por exemplo:



    “Ação rescisória para rescindir ação desta Corte prolatado em ação direta de inconstitucionalidade. Seu descabimento. - Este Tribunal, ao julgar, por seu Plenário, a ação rescisória nº 878, firmou o entendimento de que não cabe ação rescisória contra representação de inconstitucionalidade de lei em tese (RTJ 94/49 e segs.), que a atual Constituição denomina ação direta de inconstitucionalidade. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 1.365-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 7.2.1997).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da prejudicialidade do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto foi declarado inconstitucional em outro processo de controle abstrato. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 86, DE 14.05.1996, QUE ACRESCENTOU A ALÍNEA  ‘J’ AO INC. I DO ART. 22 DO CÓDIGO ELEITORAL). SUSPENSÃO DA COISA JULGADA SOBRE INELEGIBILIDADE. EFICÁCIA RETROATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE TEM O MESMO OBJETO DE OUTRA AÇÃO DIRETA JÁ JULGADA PELO MÉRITO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente, em parte, a ADI nº 1.459, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, e que teve por objeto o mesmo da presente ADI nº 1.460, ajuizada pela Procuradoria Geral da República. 2. Na oportunidade, a Corte declarou a inconstitucionalidade, apenas, das expressões ‘possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado’, contidas no art. 22, alínea ‘j’, do Código Eleitoral, esta acrescentada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 86/96, bem como das expressões ‘aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até cento e vinte dias anteriores à sua vigência’, constantes do art. 2º da mesma Lei Complementar. 3. Como tal decisão do Plenário da Corte, na ADI nº 1.459, tem eficácia ‘erga omnes’, resta sem objeto, agora, a presente ADI nº 1.460. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga prejudicada. Unânime” (ADI n. 1.460, Relator o Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 25.6.1999).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 95, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ATRIBUIÇÃO AOS CARTORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA – RPPS/SC DA RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PESSOAL E PATRONAL DE MANEIRA CUMULADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 40, CAPUT; E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVO LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.641. REDISCUSSÃO DOS TERMOS DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAIS LESADOS EM SEUS DIREITOS SUBJETIVOS POR CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DA APLICAÇÃO DE NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL DEVEM BUSCAR A REPARAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. O CONTROLE CONCENTRADO NÃO TEM POR ESCOPO A SATISFAÇÃO DE DIREITOS SUBJETIVOS INDIVIDUAIS OU COLETIVOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 95, caput e §§, da Lei Complementar 412/2008 do Estado de Santa Catarina já foi declarado parcialmente inconstitucional, no que diz respeito aos cartorários extrajudiciais, quando do julgamento da ADI 4.641, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 10/4/2015. À ocasião, a Corte modulou os efeitos da decisão para resguardar o direito dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio estadual ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los. 2. A declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 95 da Lei Complementar 412/2008 do Estado de Santa Catarina incorporou os efeitos típicos das sentenças de declaração de inconstitucionalidade, isto é, a nulidade da norma impugnada, com efeitos retroativos, consequência que só foi mitigada para as situações especificamente arroladas. 3. In casu, o que se pleiteia é a rediscussão dos termos do acórdão prolatado no julgamento da ADI 4.641, já transitado em julgado, de forma a permitir que os indivíduos contemplados pela modulação dos efeitos da decisão sejam exonerados da obrigação de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias nos moldes do artigo 95, § 1º, da Lei Complementar 412/2008 do Estado de Santa Catarina. 4. A ação possui nítido viés rescisório, providência que encontra óbice no artigo 26 da Lei federal 9.868/1999 e na jurisprudência da Corte. Precedente: AR 1.365-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 7/2/1997. 5. É pacífica a prejudicialidade das ações de controle concentrado cujo objeto é abrangido por pronunciamentos anteriores do Tribunal. Precedentes: ADI 1.460, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 25/6/1999; ADI 1.943, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 24/10/2016. 
6. Eventuais lesados em seus direitos subjetivos por consequências advindas da aplicação de norma declarada inconstitucional devem buscar a reparação em ação própria, uma vez que o controle concentrado não tem por escopo a satisfação de direitos subjetivos individuais ou coletivos. Precedentes: ADI 4.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2012; ADI 1.445-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 29/4/2005; ADI 709, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 20/5/1994. 7. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO” (ADI n. 5.819-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2020).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 2.351, de 11 de maio de 2010, do Estado de Tocantins, que alterou e revogou dispositivos da Lei estadual nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins). Norma declarada inconstitucional pela Suprema Corte nos autos da ADI nº 4.418. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade da ação. Ação direta extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1. Julgada pela Suprema Corte, em distinta ação de controle abstrato, a inconstitucionalidade da lei objeto da ação direta, perde essa seu objeto. 2. Ação direta extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC” (ADI n. 4.421, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.6.2019).



    8. De se anotar que o entendimento de haver perda superveniente do objeto de ação direta ajuizada contra dispositivo declarado inconstitucional em outro processo de controle abstrato também se aplica aos casos nos quais declarada a constitucionalidade da norma questionada na nova ação, notadamente pela natureza dúplice da ação direta de inconstitucionalidade.



    Como salientado, por exemplo, por Gustavo Binembojm, pela vigência da Lei n. 9.868/1999, “assumiu-se, de uma vez por todas, que as ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade são ações dúplices. Demais disto, ficou claro que os efeitos das decisões em uma e outra ação são rigorosamente simétricos. Isto significa que a procedência da ação direta de inconstitucionalidade equivale à improcedência da ação declaratória (proclamação da inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo) e que a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade equivale à procedência da ação declaratória de constitucionalidade (proclamação a constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo)” (BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, pg. 199). 



    No julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 6.630, este Supremo Tribunal assentou que a decisão pela qual “se declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta, além de produzir efeitos vinculantes e erga omnes, é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, ficando, destarte, vedada a possibilidade de ação rescisória desse julgado (RTJ 94/49); exatamente, para garantia da segurança jurídica, a partir da presunção já referida de que, por ser aberta a causa de pedir, a CORTE SUPREMA analisou todos os argumentos relativos a arguição de inconstitucionalidade” (Relator o Ministro Nunes Marques, Redator para Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2022, grifos nossos).



    No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves sustenta que “a cognição realizada pelo tribunal na realização do controle concentrado é rigorosamente a mesma quando da declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, não havendo sentido em afirmar-se existente a coisa julgada material somente na hipótese de inconstitucionalidade. Não entendo sadio ao sistema afastar a segurança jurídica típica da coisa julgada das decisões de constitucionalidade de normas feitas abstratamente pelo Supremo Tribunal Federal” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Ações constitucionais – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013, Pg. 49).



    9. Este Supremo Tribunal apenas admite a revisão de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade “quando há processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas substanciais” (ADI n. 4.363-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 7.12.2018).



    Anota-se na petição inicial ter sido a presente ação direta ajuizada “a fim de que seja aplicada a nova orientação jurisprudencial do STF aos preceitos impugnados da CE/MT”.



    Não há razão jurídica a legitimar o argumento de que a alteração na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal seria fundamento apto a justificar a excepcional revisão do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 282. Sequer para a ação rescisória – nos casos em que é admissível o instituto (art. 966 do Código de Processo Civil), o que não se dá em caso de controle abstrato de constitucionalidade, como antes anotado pelo autor mesmo – se permite, no ordenamento jurídico, o aproveitamento de tal argumentação.



    O acolhimento da tese autoral importaria constituir cenário processual no qual, sempre que houvesse alteração jurisprudencial este Supremo Tribunal Federal em processo de controle abstrato de constitucionalidade, todas os pronunciamentos anteriores contrários ao novo entendimento seriam invalidados, o que representaria agravo à segurança jurídica e à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal.



    Reitere-se que, mesmo nos casos nos quais fosse legítima a ação rescisória, este Supremo Tribunal firmou entendimento de não ser cabível “quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (Tema 136 da repercussão geral). 



    Apreciada a validade constitucional do caput e incs. II, IV e V do art. 27 e do art. 28 da Constituição de Mato Grosso e não tendo o autor demonstrado a excepcionalidade do caso a justificar a revisão do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, é inviável a rediscussão da matéria, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    10. Na petição inicial da presente ação direta, pediu-se a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, sob os seguintes argumentos:



    “O art. 27, caput e incisos II, IV e V, da Constituição do Estado de Mato Grosso ampliou o rol de autoridades sujeitas à observância da prerrogativa do Parlamento de convocação pessoal de autoridades, de modo a incluir, além de secretários de estado e titulares de órgãos subordinados diretamente ao chefe do Executivo, também o ‘Procurador-Geral de Justiça’, o ‘Procurador-Geral da Defensoria Pública’ e os ‘titulares dos órgãos da Administração Pública indireta’; tipificando como crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.



    Já o art. 28 da CE/MT previu a possibilidade de encaminhamento de pedidos escritos de informação àquelas autoridades, ‘importando crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas’.



    E o art. 38-A da CE/MT, incluído pela EC 19/2001 e alterado pela EC 72/2015, enquadrou como crime de responsabilidade o descumprimento do dever de regulamentar, no prazo máximo de 90 dias, as leis sancionadas e promulgadas pela Assembleia Legislativa estadual.



    Há em tais normas uma clara invasão do campo reservado à União pelo art. 22, I, da CF, atinente à produção legislativa sobre matéria penal.



    Com relação aos secretários de estado, a submissão ao regime de convocação pessoal e de requisição parlamentar e a sujeição à imputação de crime de responsabilidade são decorrência direta das normas da Constituição Federal (art. 50, caput e § 2º, c/c art. 25), bem como da legislação federal vigente (art. 13, c/c art. 74 da Lei 1.079, de 10.4.1050).



    De toda forma, definição de cláusulas tipificadoras de crime de responsabilidade é matéria que escapa da competência estadual, não havendo espaço para seu trato no texto de constituição do 
estado-membro.



    No que toca às demais autoridades submetidas ao regime 
de convocação e requisição pelos arts. 27 e 28 da CE/MT – 
Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral da Defensoria Pública e titulares de órgãos da administração indireta – houve inovação indevida face aos contornos do art. 50, caput e §§ 2º, da CF, com ampliação do rol de sujeitos ativos dos tipos penais dos crimes de responsabilidade, em contrariedade às aludidas normas constitucionais e aos arts. 2º, 22, I, e 25 da Carta da República”. 



    Ainda que o art. 38-A da Constituição mato-grossense não tenha sido objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 282, depreende-se da inicial que os argumentos suscitados pelo autor direcionam-se à impugnação do caput e dos incs. II, IV e V do art. 27 e do art. 28 da Constituição estadual, com a repetição do que suscitado pelo autor da primeira ação, devidamente julgada e com o trânsito final do decidido. 



    O autor recorre à argumentação articulada contra o caput e os incs. II, IV e V do art. 27 e o art. 28 da Constituição de Mato Grosso para impugnar especificamente o art. 38-A, pela circunstância de essas normas tratarem sobre crime de responsabilidade.



    Entretanto, como antes afirmado, a necessidade de revisão do ato na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 282 é justificada na petição inicial desta ação direta pela mudança da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à matéria específica tratada no caput e nos incs. II, IV e V do art. 27 e no art. 28 da Constituição mato-grossense, tendo sido fixado o novo entendimento de que o caput e o § 2º do art. 50 da Constituição Federal são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros não podendo ser ampliado o rol de autoridades sujeitas à fiscalização direta pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade, matéria diversa daquela disposta no art. 38-A da Constituição estadual.



    O art. 3º da Lei n. 9.868/1999 dispõe:



    “Art. 3º A petição indicará:



    I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica pelo não conhecimento de ação direta de inconstitucionalidade na qual a impugnação às normas é formulada genericamente. Confira-se, nesse sentido:



    “(…) IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DEDUZIDA EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. DEVER PROCESSUAL, QUE INCUMBE AO AUTOR DA AÇÃO DIRETA, DE FUNDAMENTAR, ADEQUADAMENTE, A PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SITUAÇÃO QUE LEGITIMA O NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA. PRECEDENTES” (ADI n. 514, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 28.3.2008). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. LEIS FEDERAIS NS. 9.491/1997 E 13.334/2016. DESESTATIZAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA AUTORIZAÇÃO LEGAL GENÉRICA PARA A DESESTATIZAÇÃO DE EMPRESAS ESTATAIS. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não se conhece da ação direta de inconstitucionalidade na qual a impugnação às normas é apresentada de forma genérica. Precedentes. 2. Para a desestatização de empresa estatal é suficiente a autorização prevista em lei que veicule programa de desestatização. Precedentes. 4. Autorização legislativa genérica é pautada em princípios e objetivos que devem ser observados nas diversas fases deliberativas do processo de desestatização. A atuação do Chefe do Poder Executivo vincula-se aos limites e condicionantes legais previstos. 5. Ação direta parcialmente conhecida quanto à impugnação da autorização de inclusão de empresas estatais no plano de desestatização prevista no caput do art. 2º e no § 1º do inc. I do art. 6º da Lei n. 9.491/1997 e, nessa parte, julgado improcedente o pedido” (ADI n. 6.241, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.3.2021).



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.636/2011 do Distrito Federal. Alegação de usurpação da competência privativa da união para legislar sobre procedimento licitatório e violação do princípio da razoabilidade (arts. 22, xxvii, 37, crfb). Alteração e revogação normativa superveniente do ato impugnado sem o correspondente aditamento à inicial. Perda superveniente parcial de objeto da ação. Ausência de impugnação específica dos dispositivos. Inépcia da inicial. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. 2. Com advento da Lei Distrital nº 5.313 de 18 de fevereiro de 2014, o art. 4º da legislação impugnada foi revogado, assim como houve a alteração normativa dos arts. 11-A e 12-A. De outro lado, a Lei n. 6.550/2020 su